Tribunal: TJES
Processo: 5001018-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001018-35.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JORGE LIMA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001018-35.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JORGE LIMA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
FUGA.
REEDUCANDO QUE NÃO RETORNOU A UNIDADE PRISIONAL APÓS
TRABALHO EXTERNO
. A
RT
IGO
50,
I
I, DA LEP.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (art. 50, II, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2
.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal, como o descumprimento de medidas impostas no regime semiaberto com permissão de trabalho externo,
in casu
, deixar de retornar ao estabelecimento prisional após o gozo do benefício, autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios, face à ausência de justificativa plausível do reeducando para o cometimento do ato e sua comprovação através da instauração e do regular processamento de procedimento administrativo disciplinar.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001018-35.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JORGE LIMA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
JORGE LIMA RIBEIRO
, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou a regressão do regime prisional do agravante, o reinício do prazo para contagem de novos benefícios executórios, bem como a perda de 1/6 dos dias remidos.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional.

Contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação, a douta Magistrada, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do artigo 50, incisos II da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que se evadir do sistema prisional:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante cumpria pena em regime semiaberto e, no dia 18 de abril de 2023, deixou de retornar à unidade prisional após o trabalho externo, configurando assim sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Ressalto que o recorrente não retornou ao cumprimento de sua pena por vontade própria, tendo sido recapturado em 19 de junho de 2023, em razão de mandado de prisão, demonstrando assim, não possuir interesse em retomar o cumprimento de sua pena, buscando se eximir da reprimenda que lhe foi imposta e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante alega que deixou de retornar à Unidade Prisional em razão de ter sido acometido por uma patologia grave, situação que ocasionou preocupação em relação a sua saúde e lhe trouxe dúvidas acerca da eficácia e da qualidade do seu tratamento na prisão.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça, que:

“
[...
] os motivos apresentados pelo apenado para justificar a evasão da unidade prisional não devem ser considerados como suficientes para justificar o descumprimento dos deveres impostos pela lei e afastar a homologação da falta grave cometida e a consequente determinação da regressão de regime prisional. Isso porque as justificativas trazidas pelo interno, quanto à sua saúde, não foram acompanhadas de quaisquer comprovações, seja no presente recurso, seja nos autos, durante a execução. [...]
”.

Restou, portanto, comprovado que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave (fuga – art. 50, II, da Lei nº 7.210/84), a regressão de regime e a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Por fim, conforme evidencia Mirabete
“
ao contrário do que ocorre com a legislação penal, que considera crime apenas a evasão praticada com violência, a falta disciplinar configura-se ainda quando o preso não se utiliza desses meios para deixar a prisão”
(1997, p. 164). Incluindo-se no dispositivo, evidentemente, a fuga realizada durante a permanência fora do estabelecimento, como nas hipóteses de trabalho externo, saídas autorizadas ou translados que tem por finalidade, garantir ao apenado em privação de liberdade o retorno gradual ao convívio em sociedade.

Indiscutível, portanto, a obrigação fundamental do interno de cumprir com o dever de se submeter à pena, restando claro que a posição da pessoa em condição de preso impossibilita a prática de determinadas condutas, mesmo quando não criminalizadas.

Sendo assim, a recusa do retorno no tempo estipulado após a realização do trabalho externo implica em falta grave.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
(...
)
i
rrepreensível reconhecimento da prática da falta grave consistente em fuga empreendida pelo apenado, que deixou de retornar de trabalho externo, quando devido, em 13.05.2019, permanecendo na condição de foragido até a recaptura, em 09.06.2019.

Justificativa não acolhida. E não há distinção entre a evasão do apenado que dribla o aparato de segurança da casa prisional e a daquele que, aproveitando-se das benesses do regime a que está submetido, burla a confiança das autoridades, descumprindo as condições impostas. Ambas são situações que configuram fuga.”. (HC n. 604.927, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/08/2020.)

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em revogação dos seus efeitos.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.